Tribunal: TJSP
Processo: 0003528-95.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento da retificação de cálculo das penas - Sentenciado condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – Crime que continua equiparado a hediondo – Lapso para a progressão de regime de 2/5 (dois quintos), a teor do artigo 112, V, da LEP - Retificação indevida – Precedentes do C. STJ e desta C. Corte – Recurso desprovido.